Tribunal: CARF
Processo: 10980.726805/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726805/2017-09
ACÓRDÃO
1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GSM - CENTRO DE RECICLAGEM E GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Considerando que a motivação da autuação é clara e embasada com
elementos probatórios consistentes, permitindo a contribuinte exercer
plenamente seu direito de defesa, afasta-se a nulidade arguida.
PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
É cabível a cobrança de IRRF previsto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, na
hipótese de o fisco demonstrar que a fonte pagadora efetuou pagamentos
a beneficiários não identificados e cuja causa não restou comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.487/2.504) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 04-47.365, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE (fls.
2.455/2.504), o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em
redução do lucro líquido da empresa.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige IRRF,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros, sobre fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
de 2013 e 2014.
De acordo com o relatório constante da decisão ora recorrida:
[...]
Após pertinente introdução e relatos acerca da pessoa jurídica fiscalizada, e
descrição dos fatos ocorridos durante toda a ação fiscal, o Relatório Fiscal, parte
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
3
integrante dos AI, às fls. às fls. 470 a 483, emitido pela Autoridade lançadora, traz
os seguintes relatos que merecem destaque para análise da autuação fiscal, in
verbis:
O escopo principal do procedimento fiscal, em suma, confirmar indícios de que a
GSM estaria se utilizando de notais fiscais frias, emitidas por empresas "noteiras",
para elevar seus custos artificialmente e, assim, diminuir substancialmente os
débitos apurados de IRPJ e CSLL (e ICMS), na sistemática do Lucro Real, produzindo,
inclusive, falsos prejuízos. Conforme a planilha 1 "NFe Compras Terceiros CFOP
NCM - AC 2012-2014 - GSM", tomando como referência o Ano-Calendário de 2013,
observamos que, dentre mais de 500 fornecedores, responsáveis pela emissão de
notas fiscais num valor total de R$ 43 milhões, apenas os 24 maiores responderam
por R$ 29,79 milhões deste valor, cerca de 69% do total das compras.
Curiosamente, desses 24 maiores fornecedores, 4 contribuintes (Toronto, Soho, RBA
e Extra Ligas) emitiram notas no valor de R$ 15 milhões (35% do total), embora
constem neste período como NÃO HABILITADOS no cadastro do SINTEGRA, em suas
respectivas unidades da federação, ou seja, empresas que possuíam anteriormente
Inscrição Estadual, mas tornaram-se Inaptas para realizar operações como
contribuintes do ICMS. Possuindo CNPJ Ativo, tais contribuintes poderiam apenas
ser destinatários de mercadorias, bens e serviços, meros consumidores finais.
...
De acordo com as "NFe Compras Terceiros CFOP NCM - AC 2012- 2014 - GSM" e
tomando como referência o AC 2013, observamos que, dentre mais de 500
fornecedores, responsáveis pela emissão de notas fiscais num valor total de R$ 43
milhões, apenas os 10 maiores responderam por R$ 26 milhões deste valor, cerca
de 60% do total das compras. Curiosamente, desses 10 maiores fornecedores, 4
contribuintes (Toronto, Soho, RBA e Extra Ligas) emitiram notas no valor de R$ 15
milhões (35% do total), embora constem neste período como NÃO HABILITADOS no
cadastro do SINTEGRA, em suas respectivas unidades da federação, ou seja,
empresas que possuíam anteriormente Inscrição Estadual, mas tornaram-se
Inaptas para realizar operações como contribuintes do ICMS. Possuindo CNPJ Ativo,
tais contribuintes poderiam apenas ser destinatários de mercadorias, bens e
serviços, meros consumidores finais.
...
Com isso, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal o procedimento foi
iniciado em 14/07/2016. Na ocasião foram solicitados somente documentos de
representação da empresa.
Intimada a empresa a apresentar os documentos, iniciamos a análise das
irregularidades começando pela contabilidade da empresa nos anos- calendário de
2012 a 2014 (SPED Contábil), principalmente nos lançamentos a que ser referiam
aos principais fornecedores de resíduos e sucatas, conforme relação a seguir:
...
Através do Termo de Intimação Fiscal 01 – TIF01, com um prazo de 20 dias, a
empresa foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas de todas as
Notas Fiscais referentes aos fornecedores relacionados anteriormente. O efetivo
pagamento poderia ter sido comprovado mediante apresentação de cópia de
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
4
cheque nominal, transferência bancária, depósito bancário, cartão de crédito ou
extratos bancários com saques assinalados para comprovar o pagamento em
dinheiro. E caso o pagamento tenha sido parcelado, a empresa deveria apresentar
o detalhamento dos pagamentos, assim como seus comprovantes de efetivo
pagamentos.
Em sua resposta, a empresa apresentou diversas notas com os seus respectivos
pagamentos.
...
Já o Termo de Intimação Fiscal 04 – TIF04 foi encaminhado à empresa para
apresentar os extratos bancários confirmando a compensação dos cheques, dos
boletos bancários e das transferências bancárias efetivamente realizadas à alguns
fornecedores. Estes documentos de pagamentos aos fornecedores foram entregues
na resposta ao TIF01.
Ao mesmo tempo, foram realizadas diligências nos principais fornecedores
suspeitos e alvos desta auditoria:
...
Foram encaminhados os Termos de Início de Diligência nestes fornecedores, porém,
sem sucesso, uma vez que não foram localizados pelos Correios.
Como a empresa apresentou cópias dos extratos bancários e dos cheques não
nominais pagos à diversos fornecedores, inclusive aos fornecedores suspeitos e
alvos desta auditoria, então, para confirmarmos o efetivo pagamento a estes
fornecedores, foram abertas Requisições de Movimentações Financeiras – RMF aos
bancos Bradesco e Itaú.
O Banco Itaú nos respondeu que havia mais de uma conta bancária que pertencia a
empresa, por este motivo, encaminhamos o Termo de Intimação 05 – TIF05 para
que a empresa apresentasse a relação das contas bancárias que teria no Banco
Itaú.
Nas cópias dos cheques apresentados na resposta no Banco Bradesco, verificamos
cheques nominais as pessoas e em empresas diversas àqueles que emitiram as
Notas Fiscais. E o que mais chamou a atenção desta auditoria é o tipo de relação
que algumas pessoas físicas tem ou tinha com a empresa GSM, por exemplo:

Para dirimir esta questão, foi encaminhada à empresa o Termo de Intimação no 06,
para apresentar os motivos pelos quais ocorreram os pagamentos dos cheques
emitidos.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
5
Na resposta apresentada em 13/11/2017, a empresa apresentou a seguinte
justificativa:
“Em cumprimento ao item 02, destaca-se que os cheques descritos no TIF no06
foram pagos a pessoas jurídicas fornecedores de materiais e produtos recicláveis
que servem como matéria prima às atividades da intimada, conforme SPEDs
entregues anteriormente à fiscalização, bem como se verifica nos documentos
juntados a título exemplificativo em anexo.”
Entendemos que a justificativa apresentada foi bem genérica que não ajudou a
esclarecer qual foi a causa dos pagamentos. Mais estranho são estes pagamentos
feitos à beneficiários funcionários da GSM, conforme consulta no GFIP Web.
Nesta justificativa, também apresentou novamente as mesmas notas fiscais já
entregues na resposta ao TIF01 e TIF04. Portanto a justificativa não ajudou na
dúvida gerada por esta auditoria.
Com isso, relacionamos os cheques consolidados e compensados nominalmente aos
funcionários da GSM os quais foram apresentados como supostos pagamentos às
respectivas Notas Fiscais de Fornecedores, conforme a seguir:

Também relacionamos os beneficiários (pessoas físicas e jurídicas) dos cheques
nominais a não funcionários da empresa às respectivas notas fiscais emitidas pelos
fornecedores alvos, conforme tabela a seguir:

Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
6

Podemos observar em negrito que há beneficiários Pessoas Jurídicas diferentes aos
reais fornecedores que emitiram as notas fiscais (Toronto, Extra Ligas, RBA e
SOHO). Na tabela consta no campo CPF/CNPJ <N/D>, sendo que para esses não foi
possível identificar o respectivo dado.
Na ocasião no aguardo da justificativa ao TIF no06, também foi encaminhado
novamente uma nova RMF ao Banco Itaú a fim de se levantar os reais beneficiários
das transferências realizada pela GSM através do SISPAG Fornecedores, conforme
resposta ao TIF no04 onde foi apresentado extratos bancários comprovando
pagamentos ao fornecedor RBA Reciclagem e Indústria de Alumínios, conforme
relação a seguir:
...
Na resposta apresentada pelo Banco Itaú, constamos que alguns destes realizado
através do SISPAG Fornecedores não foram efetivamente pagos à RBA, conforme
podemos observar na tabela a seguir:
...
5 - INFRAÇÃO: BENEFICÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E SEM CAUSA
Conforme explicado anteriormente, a empresa intimada a comprovar os
pagamentos à determinados fornecedores, apresentou cópias de diversos cheques e
que ao realizamos o levantamento dos reais beneficiários destes cheques,
descobrimos que foram pagos a pessoas distintas daquelas que emitiram as notas
fiscais, inclusive, muitos desses cheques estavam nominais à funcionários da
própria GSM.
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
7
Portanto, entendemos que a empresa deixou de comprovar a causa dos
pagamentos e os reais beneficiários dos pagamentos realizados com cheque
nominais a seus funcionários dos quais foram compensados de contas bancárias de
sua titularidade. Uma vez que os cheques que foram compensados pelos próprios
funcionários da GSM deixaram de ser comprovados os destinos destes valores, ou
seja, se ficaram com os próprios funcionários da empresa, se foram entregues aos
próprios fornecedores que emitiram as notas fiscais (o que ficaria muito estranho)
ou se foram repassados para outros.
Além disso, a empresa deixou de comprovar a causa dos pagamentos mediante
compensação dos cheques nominais realizados a outros beneficiários pessoas
físicas e pessoas jurídicas, conforme detalhados na planilha “Pagamentos à
beneficiários não identificados e/ou sem causas”. Por conseguinte, esta Autoridade
Fiscal lançou o imposto de renda, à alíquota de 35%, sobre os pagamentos sem
comprovação dos reais beneficiários e principalmente, pagamentos não
comprovados a sua causa (R$ 1.218.115,68), com reajustamento da base de
cálculo, conforme previsto no artigo 674 do RIR de 1999, in verbis:
...
No arquivo denominado “ Cheques e Notas Fiscais que embasaram o lançamento”
que
se
encontra
anexado
à
folha
455
do
processo
administrativo
10980.726805/20017-09, relacionamos as notas fiscais e os cheques nominais a
terceiros diferentes daqueles que emitiram as notas fiscais. Também nas folhas 456
a 458, relacionamos de forma resumida todos os beneficiários destes cheques.
O auto de infração que compõe juntamente este relatório, possui o detalhamento
dos cálculos do imposto, da multa de ofício e dos juros.
A ciência da Contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu de forma
pessoal, no dia 24/01/2018, conforme consignado no "Termo de Encerramento",
anexo às fls. 486.
A impugnação, com documentos anexos, foi apresentada em 22/02/2018, data
confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 491.
II) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
22/02/2018, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 491.
As alegações desse documento, firmado por Procuradores habilitados (procuração
às fls. 426), anexo às fls. 554 a 572, em síntese, são relatadas a seguir.
Preliminarmente, a Impugnante relaciona as atividades desenvolvidas pela
empresa e faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das ocorrências
envolvidas na questão e do resultado da auditoria realizada. Tendo em vista que a
situação do lançamento já foi descrita anteriormente, torna-se desnecessária a
repetição desses pontos da impugnação.
Na sequência a Impugnante pleiteia a nulidade a autuação, por vício material,
pelo seu entendimento que, ao realizar o lançamento sem demonstrar qual é a
hipótese que seria aplicável (se a “i” ou a “ii” do art. 61 da Lei no 8.981/95 - art.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
8
674 do RIR/99), a fiscalização deixou de apurar devidamente a matéria tributável,
em flagrante ofensa ao art. 142 do CTN e art. 10, inc. IV do Decreto no 70.235/72.
Defende a improcedência do lançamento, alegando que no caso em questão não
cabe a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95, situação que ficará clara na
sequência da impugnação.
Acrescenta que, embora a fiscalização não tenha especificado, será considerado
que a autuação se pautou em ambas as premissas elencadas na referida norma.
Contra-argumenta o entendimento da fiscalização, informando que ao apresentar
a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 06, a Impugnante juntou a cópia das
notas fiscais mencionadas pela fiscalização, assim como todos os cheques que
foram utilizados para a quitação do valor da nota junto aos fornecedores. Destaca
que os valores dos cheques somados batem exatamente com os valores das notas
fiscais.
Acrescenta, também que é possível verificar nos documentos apresentados, para
quitação das notas ficais referentes à compra de matérias primas, a Impugnante
muitas vezes realiza o pagamento em espécie, outras vezes através de cheques ou
transferências bancárias.
Observa que em relação à questão de a microfilmagem dos cheques constar
funcionários da Impugnante, vale destacar que, em razão das quantias envolvidas
na compra de matérias prima, algumas vezes o departamento financeiro emite
cheques para que os próprios funcionários da Impugnante os descontem perante
a instituição bancária e realizem o pagamento em espécie diretamente ao
fornecedor. Com isso, o fato de constar funcionários da Impugnante na
microfilmagem dos cheques em nada altera a sua essência, dado que foi
devidamente contabilizado e destinado a quitar nota fiscal de compra de matéria
prima.
Considera que não há irregularidade alguma em um empregado da empresa
descontar um cheque da própria empresa e utilizar a quantia para quitação de
notas fiscais emitidas por fornecedores. Fato é que todos os cheques que a
fiscalização entendeu terem sido emitidos para beneficiários não identificados ou
sem causa, na realidade foram emitidos para pagamento de notas fiscais
referentes à compra de matéria prima para o desenvolvimento das atividades da
Impugnante.
À título exemplificativo, analisa algumas ocorrências havidas em relação à Notas
Fiscais, para concluir que da mesma forma que as demais notas fiscais, a operação
acima foi devidamente comprovada, não havendo dúvidas acerca da sua
legitimidade. Neste ponto, afirma que: "Não pode a fiscalização, simplesmente
pelo fato de constar na microfilmagem outra pessoa, considerar que o pagamento
não foi realizado ao fornecedor, quando se evidencia documentalmente que a
operação ocorreu, sendo inclusive a despesa dedutível.".
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
9
Acrescenta que nesse sentido, também assim concluiu o CONSELHO
ADMINSITRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF, no julgamento do PAF no
10803.720109/2012-17, Sessão de 16/08/2017.
Defende que, em relação à outra situação apontada pela fiscalização como
“estranha”, reside no fato de que alguns fornecedores receberam cheques da
Impugnante para pagamento das notas fiscais e repassaram para terceiros, o que
é perfeitamente normal haja vista que esta situação foge ao controle do emitente
do cheque.
Argumenta que cheques emitidos pela Impugnante não foram nominais, sendo
que, por este motivo, caso eles sejam repassados a outras pessoas físicas ou
jurídicas, podem ser descontados por qualquer portador que o possua. Afirma
que, do ponto de vista operacional, não há qualquer obrigatoriedade de os
cheques serem nominais. Por outro lado, acrescenta que as próprias
movimentações obtidas no SPED (fls. 472) demonstram que as operações se
referem à quitação das notas fiscais de compra de matérias prima de
fornecedores do segmento da Impugnante, não importando quem foi o portador
final que sacou o valor do cheque junto a instituição bancária, não sendo este um
meio apto a se verificar a incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95.
Alega que eventuais problemas de ordem formal encontrados pela fiscalização no
que tange aos fornecedores (por exemplo, Inscrição Estadual inapta – fl. 472) não
podem ser transferidos à Impugnante.
Visando esclarecer de forma absoluta quaisquer dúvidas que se possa ter em
relação a legitimidade dos pagamentos efetuados, traz a relação das as operações
objeto da autuação, que levou em conta parte dos pagamentos destinados às
notas fiscais listadas às fls. 476/477, referente aos fornecedores EXTRA LIGAS
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS, SOHO & BRIGHTON METALS LTDA e
TORONTO COMÉRCIO ATACADISTA DE METAIS.
Destaca que, em todos os casos, o saldo dos valores que compõem as notas fiscais
supracitadas foi pago com cheques, os quais foram apresentados à fiscalização
quando da resposta ao TIF no 06. De qualquer forma, visando deixar claro
documentalmente que tais operações foram realizadas em atendimento à
legislação, com a devida identificação e motivação, apresenta-se, anexos, os
documentos que demonstram a operação.
...
Apresentados os termos da impugnação original, devemos acrescentar que em
23/02/2018 (vide Termo de solicitação de juntada de fls. 684), a Empresa
apresentou Petição em complemento à impugnação apresentada no dia 22/02, na
qual requer a juntada ao processo das declarações, anexas, obtidas junto aos
fornecedores, dando total quitação às vendas de materiais recicláveis –
Declaração de quitação Extra Ligas – Doc. 01; Declaração de quitação Toronto –
Doc. 02; Declaração de quitação Soho – Doc. 03.
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
10

Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que manteve integralmente o
lançamento.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade
A Recorrente alega que a autuação seria nula sob o argumento de que o
lançamento não demonstraria qual é a hipótese legal que a infração teria se materializada: se a “i”
ou a “ii” do art. 61 da Lei no 8.981/95 - art. 674 do RIR/99, in verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o - A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o - Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o - O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Razão não lhe assiste.
Basta verificar a motivação da infração, que assim foi descrita pela autoridade fiscal
responsável:
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
11
5- INFRAÇÃO: BENEFICÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E SEM CAUSA
Conforme explicado anteriormente, a empresa intimada a comprovar os
pagamentos à determinados fornecedores, apresentou cópias de diversos cheques
e que ao realizamos o levantamento dos reais beneficiários destes cheques,
descobrimos que foram pagos a pessoas distintas daquelas que emitiram as notas
fiscais, inclusive, muitos desses cheques estavam nominais à funcionários da
própria GSM.
Portanto, entendemos que a empresa deixou de comprovar a causa dos
pagamentos e os reais beneficiários dos pagamentos realizados com cheque
nominais a seus funcionários dos quais foram compensados de contas bancárias
de sua titularidade. Uma vez que os cheques que foram compensados pelos
próprios funcionários da GSM deixaram de ser comprovados os destinos destes
valores, ou seja, se ficaram com os próprios funcionários da empresa, se foram
entregues aos próprios fornecedores que emitiram as notas fiscais (o que ficaria
muito estranho) ou se foram repassados para outros.

Como se percebe, a fiscalização, inclusive após se valer do procedimento de
circularização, concluiu que os alegados pagamentos feitos aos fornecedores indicados não foram
a eles destinados, caracterizando, a partir do modus operandi da contribuinte, qual seja, de emitir
cheques nominais para serem compensados por funcionários ou empresas diversas, a hipótese de
pagamento sem causa e sem identificação do real beneficiário, nos termos do referido art. 61
(caput e parágrafo primeiro).
Ademais, como bem observou a DRJ, o AI, às fls. 460 a 468, com seus Anexos, e o
Relatório Fiscal, parte integrante do AI, às fls. às fls. 470 a 483; todos emitidos pela autoridade
lançadora (com ciência dada ao sujeito passivo) ainda contém clara descrição do fato gerador da
obrigação, da matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação do sujeito
passivo e da penalidade aplicável; assim, não houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e
do contraditório do recorrente, que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
Nesses termos, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.

Da exigência do IRRF
A decisão de primeira instância assim motivou a manutenção da cobrança do IRRF:
Observe-se que, compulsando os autos, tem se que os valores envolvidos nos
pagamentos são em valores significativos, conforme a tabela a seguir, transcrita
do RF, relativa aos valores direcionados aos funcionários, segunda a Impugnante
para fazerem pagamentos em espécie:
[...]
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
12
Além do fato dos valores significativos envolvidos, também não ajuda à
Contribuinte (na sua argumentação de que os valores foram pagos em espécie aos
emitentes da Notas Fiscais - NF), a observação de que essas empresas estão
localizados em Estados diferentes do Estado da Interessada, dessa forma fica
difícil entender, já que a Interessada não esclarece ou comprova, como se deu o
pagamento em espécie, feito por funcionário da Autuada.
Como reforço, cita-se os Estados de localização de cada emitente das Notas,
conforme se extrai das cópias das NF anexas:
- EXTRA LIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS, localizada em São Paulo,
município de Itaquaquecetuba.
- SOHO & BRIGHTON METALS LTDA, localizada em São Paulo, capital.
- TORONTO COMÉRCIO ATACADISTA DE METAIS, localizada no Rio de Janeiro,
capital.
Assim fica frágil e incompleta a argumentação da Interessada, para afastar os
indícios apurados pela Fiscalização, quando da auditoria fiscal, ...
Além da argumentação quanto aos supostos pagamentos em espécie
intermediados pelos seus funcionários, a Impugnante alega que alguns
fornecedores receberam cheques da Impugnante para pagamento das notas
fiscais e repassaram para terceiros, e que visando deixar claro documentalmente
que tais operações foram realizadas em atendimento à legislação, com a devida
identificação e motivação, apresenta-se, anexos, os documentos que demonstram
a operação. Destaca ainda que, em todos os casos, o saldo dos valores que
compõem as notas fiscais supracitadas foi pago com cheques, os quais foram
apresentados à fiscalização quando da resposta ao TIF no 06.
A documentação apresentada pela Impugnante trata-se de cópias dos Razão,
referentes à conta de cada Fornecedor, além das cópias das NF e dos cheques que
foram utilizados para seu pagamento e devida quitação. Traz também declarações
de quitação dos fornecedores Extra Ligas – Doc. 01, Toronto – Doc. 02 e Soho –
Doc. 03.
Conforme descrição no RF, os valores sujeitos à comprovação eram contabilizados
a crédito de Contas bancárias e a débito de Fornecedor. Quanto a este fato não
houve questionamento por parte da interessada.
Quanto ao fato referido, se observa que não foi feita a comprovação das despesas
e se verifica, também, que ocorreram a saída de recursos da empresa, não tendo
havido, por parte da interessada, a comprovação que os beneficiários dos
recursos que saíram de seu Banco seriam os fornecedores, emitentes das NF.
Assim, uma nota fiscal de Venda, por exemplo, somente produz efeitos tributários
se quem a apresentar conseguir comprovar que houve o pagamento e a efetiva
entrega dos materiais.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.228 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726805/2017-09
13
Ressalte-se, também, que a escrituração da Empresa não espelhava a real
transação dos pagamentos efetuados, uma vez que os valores eram escriturados
diretamente à conta dos Fornecedores (emitentes das NF), contudo como a
própria Interessada alega, na realidade alguns dos valores transitavam por contas
de funcionários ou terceiras pessoas físicas e/ou jurídicas. Portanto,
materialmente, se verifica que ela (escrituração) não reflete a realidade das
operações comerciais e bancárias realizadas pela empresa.
Pelo antes exposto, o recurso entregue a terceiro e/ou a sócio, sem a
comprovação da causa ou da operação, está sujeito à incidência da retenção
prevista no art. 674 do RIR/99, que tem como base legal o art. 61 da Lei
8.981/1995. Em decorrência, caso não haja a comprovação da causa e dos
beneficiários das saídas de recursos da conta Banco, que diverge de como foi a
escrituração da interessada com a informação do beneficiário, os recursos saídos
da conta Banco nessa situação, a nosso ver, estarão sujeitos à incidência do
imposto de renda retido na fonte.

Com efeito, a fiscalização reuniu elementos que de fato demonstram que a
Recorrente efetuou pagamentos a pessoas estranhas aos alegados destinatários (sendo os seus
principais “fornecedores” inclusive declarados inidôneos já à época dos fatos geradores aqui
contemplados), mediante prática de uma triangulação e escrituração tendentes a impossibilitar o
rastreamento dos respectivos recursos, o que impede aferir a sua verdadeira natureza e real
destino, de modo que realmente a situação fática aqui tratada se subsome à regra de tributação
do IRRF prevista no art. 674 do RIR/99 (art.61 da Lei 8.981/95).

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2520
DF CARF MF
Original